Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-78.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AÇÃO NÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A falta da citação e apreensão do veículo dado em garantia do financiamento, apesar das inúmeras diligências realizadas, constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.

2. Malgrado a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, seja faculdade do credor, não é possível dar continuidade ao processo ante a falta de indicação do local onde o veículo poderá ser encontrado.

3.No caso concreto, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.